Tribunal: TJMT
Processo: 0003742-75.2004.8.11.0013
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003742-75.2004.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[APARECIDA BARBOZA DE BRITO - CPF: 807.722.851-87 (APELANTE), WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA - CPF: 230.758.481-15 (ADVOGADO), Transporte Rodoviario Conquista (APELADO), DOUGLAS ALVES DA CRUZ - CPF: 459.141.331-49 (ADVOGADO), Moises Gomes Coutinho Filho (APELADO), BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MOISÉS GOMES COUTINHO FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSPORTES RODOVIARIOS CONQUISTA LTDA - ME - CNPJ: 02.436.717/0001-06 (APELADO), Carmelio Mancílio (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO VEÍCULO E BICICLETA – CULPABILIDADE DAS RÉS NÃO DEMONSTRADA – PEDIDOS INICIAIS INDEFERIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não restando comprovada a culpabilidade do acidente, não se pode impor responsabilidade pelos danos material e moral às rés.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020